Tribunal: TJDFT
Processo: 0701075-62.2022.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. PRECLUSÃO. PERÍCIA TÉCNICA. PROVAS. DESTINATÁRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. ACERVO PROBATÓRIO CONGRUENTE COM AS PRETENSÕES DEDUZIDAS. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MÉRITO. RELAÇÃO JURÍDICA CONSUMERISTA. CADEIA DE CONSUMO. COMPRA DE VEÍCULO USADO. DEFEITOS. VÍCIOS APRESENTADOS DIAS APÓS A COMPRA. RESPONSABILIDADE DA FORNECEDORA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 18, §1o, DO CDC. DIREITO POTESTATIVO. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES.
1. A questão suscitada quanto à necessidade de intervenção de terceiro à lide deve ser afastada, tendo em vista que o feito comportou fase de saneamento e organização processual onde a tese da denunciação à lide foi afastada pelo juízo originário com fundamento no artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor, matéria atingida pela preclusão.
2. O magistrado é o destinatário da prova, não havendo se cogitar em cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando verificado que os documentos juntados aos autos pelas partes são suficientes para a formação do convencimento final quanto às pretensões deduzidas pelas partes no processo (artigos 355, inciso I e 371 do Código de Processo Civil), sobretudo, quando evidenciado que as partes não pugnaram pela produção de prova pericial quando oportunamente instadas pelo juízo originário.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a ré, ora apelante, é empresa dedicada à comercialização de veículos automotivos novos e usados no mercado aberto de consumo e, de outro lado, a parte autora, ora apelada, trata-se de consumidor que adquiriu veículo que, dias após a aquisição, apresentou a impossibilidade do uso regular do bem (artigos 2o e 3o, respectivamente).
4. Dentro da dinâmica consumerista, as normas contratuais devem ser interpretadas da forma mais favorável aos consumidores, sendo cogente aos fornecedores obedecer a um dever mínimo de qualidade, adequação e segurança, quanto produtos e serviços que são comercializados, a fim de que a confiança esperada pelo consumidor seja congruente fruição do bem adquirido (artigo 6o, I e VI; artigo 8o; artigo 10; e do artigo 47, todos do Código de Defesa do Consumidor).
5. A situação atrai a aplicação do artigo 18, §1o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, que sinaliza a responsabilidade dos fornecedores de produtos duráveis e consumíveis e a possibilidade de restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, configurado o direito potestativo do consumidor na escolha.
6. Preliminares de necessidade de intervenção de terceiro e de cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial rejeitadas.
7. Apelação conhecida e desprovida.